Tribunal: TJSP
Processo: 2176641-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pedido de concessão de prisão domiciliar, com fundamento na Recomendação n. 62 do CNJ. Impossibilidade. Paciente que, apesar de portador de asma, não comprovou a necessidade de sua soltura. Requisitos do artigo 5o, III e IV, da Recomendação n. 62 CNJ não preenchidos. Situação excepcional do paciente não demonstrada. Ordem denegada.